Tribunal: TJDFT
Processo: 0722049-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 42 - TUJ. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, recorrido, em que questiona o acórdão proferido por esta Turma, que conheceu e proveu o recurso para "condenar o réu ao pagamento dos valores descritos nos No PAGPDT - 26/2005, 31/2005, 57/2006, 85/2006 (processo 060.006973/2003) e 494/2009 (ID 67640579)."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID76040245). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em síntese, o embargante alega omissão e contradição no julgado quanto a contagem da prescrição. Assevera que a decisão "afastou a prescrição da pretensão autoral com fundamento na Súmula no 42 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF (TUJ), mas deixou de enfrentar a interpretação integral do enunciado, especialmente quanto ao retorno do prazo prescricional após o lançamento de ofício pela Administração, o que deve se dar pela metade do prazo, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 383 do STF"
4. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 76497315)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se há vício no acórdão vergastado.
III. Razões de decidir
6.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. (art. 1.022, CPC).
7. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento.
8. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. O que pretende o embargante, na realidade, é o rejulgamento do mérito da matéria, em especial quanto a interpretação da Súmula 42 da TUJ, conjugada com o art. 9o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula 383 do STF, visando ao final o reconhecimento da prescrição.
10. Destaca-se que o julgado aplicou corretamente o entendimento sumulado, reconhecendo que houve suspensão da prescrição pelo lançamento dos débitos no sistema PAGPDT/SIGRH.
11. O embargante pretende a interpretação restritiva da Súmula no 42, defendendo aplicação automática do prazo reduzido do art. 9o do Decreto no 20.910/32.
12. Ocorre que a súmula é clara em dispor que havendo reconhecimento administrativo dentro do quinquênio, suspende-se a prescrição
13. No caso concreto, restou demonstrado que os débitos foram reconhecidos e lançados no PAGPDT sem efetivo pagamento
14. Destaca-se que a aplicação do art. 9o, do Decreto no 20.910/32, ocorre apenas quando há efetivo pagamento ou interrupção formal, o que não se verificou.
15. Em razão dos estreitos limites impostos pelo art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da controvérsia, ainda que com a finalidade de prequestionamento, se ausente, repita-se, erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão embargado.
16. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (Enunciado 125, FONAJE).
IV. Dispositivo
17. Embargos conhecidos e rejeitados.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.